Tribunal: TJMT
Processo: 1027191-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1027191-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), GILSON DE SENA COSTA - CNPJ: 14.470.148/0001-02 (AGRAVADO), CRISTIANO BRUNO - CPF: 295.584.408-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do passaporte do executado, formulado pelo Estado de Mato Grosso em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário.

2. Fundamentou-se o pedido na alegação de esgotamento dos meios típicos de localização de bens, com base no art. 139, IV, do CPC/2015, bem como na jurisprudência do STF que admite tais medidas, desde que observada
a
proporcionalidade e a efetividade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento de medidas executivas atípicas, como o bloqueio da CNH e do passaporte do executado, na hipótese em que não há indícios de ocultação de bens e em que as tentativas de localização patrimonial foram infrutíferas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI no 5.941, desde que fundamentadas nas peculiaridades do caso e na proporcionalidade da medida.

5. No caso concreto, a ausência de indícios de ocultação de bens pelo executado e a inexistência de prova de que tais medidas resultariam em efetividade à execução justificam a negativa de sua adoção, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível
a
adoção de medidas executivas atípicas, como o bloqueio de CNH e passaporte, desde que observados os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade. 2. A ausência de indícios de ocultação de bens e de demonstração de que a medida assegurará a efetividade da execução justifica sua não adoção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 139, IV, e 805.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 09.02.2023; STJ,
REsp
1.830.563/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe S
alomão, 4a Turma, j. 18.06.2019;
TJMT, A
I
no
1017406-34
.2023.8.11.0000, Relator
.:
Jo
ã
o Ferreira Filho
,
1
a Câmara de Direito
Privado
, j.
28.11.2023;

TJMT, A
I
no
10236487220248110000, Relator
.:
Nilza Maria Possas
d
e Carvalho
, j. 08.10.2024;

TJMT, A
I

no

10120246020238110000, Relator
.:
Antônia Siqueira Goncalves
,
3
a Câmara de Direito
Privado
, j.
19.07.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão
interlocutória
proferida pelo Juízo d
a

4a Vara Cível de Primavera do Leste
,
que, nos autos d
a

Execução Fiscal
n.
0
007542-19.2016.8.11.0037
, ajuizad
a
contra
GILSON DE SENA COSTA
,

indeferiu o pedido de bloqueio
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e
p
assaporte
do
requerido
, ora agravado
.

Em suas razões, a parte agravante
alega
que
diante das tentativas infrutíferas de localização de
bens

penhoráveis em nome do devedor
,
pleiteou a adoção de medidas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil
, consistentes na
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do passaporte do executado
.

Alega que as
medidas coercitivas postuladas encontram fundamento legal no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a determinar providências atípicas para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
Reforça que
a jurisprudência pátria tem admitido à aplicação dessas medidas quando demonstradas a tentativa exauriente e frustrada de localização de bens do devedor
,

inclusive da própria Corte Estadual (TJMT), Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e Sup
erior Tribunal de Justiça (STJ).

Sustenta, ainda, que a execução fiscal
arrasta-se
por longos anos sem êxito
e que
tais providências se mostram necessárias para dar efetividade à execução
.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada

para o fim de que sejam deferidas

as medidas
atípicas
requeridas pelo agravante, consistente no bloqueio da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do passaporte do executado
.

Despacho ao id. 242184187,
determinando
a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas no Id.
248314156 - Pág. 1/3
, nas quais se pede o desprovimento do recurso, sustentando
que a
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a
aplicação de medidas atípicas, como suspensão de documentos pessoais, constitui violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana
.

D
ispensável a intervenção da Procuradoria
-Geral de Justiça, nos termos da Súmula

n
. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O - R E L A T OR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso atende aos requisitos extrínsecos, quais sejam, a regularidade formal e o preparo, bem como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo ao direito de recorrer. Dessa forma, estão preenchidos os pressupostos necessários para a admissibilidade e análise do pedido recursal.

Consta nos autos que o Estado de Mato Gro
sso ajuizou a execução fiscal n.

0
007542-19.2016.8.11.0037

contra
GILSON DE SENA COSTA
, buscando a cobrança de crédito tributário inscrit
o na Certidão de Dívida Ativa n.

20166571/2016
.

Após longo trâmite processual, a parte exequente solicitou a
apreensão do Passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

como medida coercitiva
,

conforme decisão do STF ADI no 5.941.
(
Id.

241697160 - Pág. 196
)
. Todavia, em decisão registrada no Id.

241697160 - p
. 199
/200
, o Juízo de origem
indeferiu o pedido
, fundamentando nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, em análise aos pedidos de ID no
164801829
, ressalto que o

artigo 139, IV, do CPC/15 dispõe que:
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,

incumbindo-lhe: IV determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto

prestação pecuniária”.

Assim, dúvida não há de que o Novo Código de Processo Civil permitiu

ao Magistrado adotar medidas coercitivas, dando efetividade à execução e garantindo o resultado pretendido

pelo exequente.

Contudo, o artigo 8o do CPC/2015 dispõe que “
ao aplicar o ordenamento

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a

publicidade e a eficiência
”.

Tais dispositivos, indiscutivelmente, devem ser analisados conjuntamente,

de modo a atender aos interesses do credor, respeitado o princípio da menor onerosidade do devedor (art.

805, CPC).

Portanto, não se mostra razoável suspender a habilitação e o passaporte do

executado de modo a compeli-lo ao pagamento da dívida, pois, tal medida, seria abusiva, não se coaduna

com o objeto do processo de execução, que é a excussão de bens do devedor, e não a punição da pessoa do

devedor.

[...]

Ante o exposto,
INDEFIRO
os pedidos constantes no ID no 164801829

(suspensão da habilitação e passaporte do executado).
”

Pois bem.

No caso em análise, a controvérsia recursal concentra-se em determinar se
é possível
a
apreensão do Passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH)
do executado como medida coercitiva para assegura
r
o pagamento da CDA n.
20166571/2016
.

Sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal
,
n
o julgamen
to d
a

Ação Direta
d
e Inconstitucionalidade

n.o
5941, concluiu pela constitucionalidade da
aplicação de
medidas coercitivas
, indutivas ou sub-rogatórias

tais como a
suspensão do direito de dirigir,
a
apreensão de passaporte e
a
proibição de participação em concursos públicos ou em licitações
. O
fundamento adotado afastou o argumento de restrição irrazoável à liberdade do cidadão, ao destacar que
“
a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficarão evidentes à luz das peculiaridades e das provas constantes nos autos
”
.

Nesse sentido, veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS
ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E § 1o E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
.
ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO
DO PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO
DEVEDOR .
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.
2 .
A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas
à
toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, após a Emenda Constitucional no 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei).
4 .
A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte,
incluem
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o
devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal.
6 .
A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da
fattispecie
– o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad
nauseam
, de preceitos normativos já explanados em títulos
, capítulos e seções anteriores
. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às
partes .
10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de
enforcement
e
accountability
do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se
confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (
e .
g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In
casu
, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição
irrazoável
da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos
autos .
13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de
inefetividade
generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe
de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores
payoffs
apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.
15. In
casu
, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.

(STF - ADI: 5941 DF, Relator
.:
Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVU
LG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)
[destaquei]
.

Com essas considerações, observa-se que,

a ação de execução fiscal n
°
.
0
007542-19.2016.8.11.0037

foi
ajuizada em 01/09/2016,
tendo havido diversas
tentativas de citação do executado por meio de carta com aviso de
recebimento
e
de diligência realizada por oficial de justiça, conforme demonstrado nos Ids 241697160 – P. 20, 23, 47, 50, 72/73, 84 e 88.

Por se encontrar em local incerto e não sabido, o juízo convalidou o edital de citação expedido ao id 241697160 - Pág. 24, conforme decisão
proferida

em

18/04/2022
(
id. 53955629 - Pág. 18
).

E
m 27/12/2022 o exequente apresentou Certidão de Dívida Ativa atualizada requerendo a penhora via SISBAJUD nas contas do executado id. 241697160 - Pág. 129
.

Ato contínuo constata-se o deferimento do pedido de penhora e pesquisa de bens em nome do executado por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ANOREG,
bem como a inclusão de indisponibilidade de bens do executado no CNIB e a busca de informações através do sistema
SNIPER
e
INFOJUD (id
241697160 -
p
. 129, 171, 147/150, 180, e 191/195
)
.

Houve ainda, a realização de
consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS),
ocasião em que
não foi identificado
qualquer vínculo do executado
, com instituições financeiras (id

241697160 - Pág. 175).

Em razão da não localização de bens em nome do executado, o agravante requereu a apreensão do
passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
do executado, a fim de assegurar o pagamento da dívida.

O indeferimento do pedido fundamentou-se no entendimento de que a medida pleiteada seria abusiva, por configurar meio de coerção para o pagamento do débito, em afronta aos princípios da menor onerosidade do devedor e da dignidade da pessoa humana, extrapolando os limites da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação de medida coercitiva.

Contudo, conforme mencionado anteriormente
,
o Supremo Tribunal Federal já decidiu
no julgamento da
Ação Direta
d
e Inconstitucionalidade

n.o 5941/DF
que
é possível o uso destas medidas coercitivas contra o executado, devendo ser analisado no caso concreto a sua adequação, necessidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, observa-se que o exequente requereu a realização de pesquisa de bens
e ativos
em nome do executado, mediante a utiliz
ação das seguintes ferramentas:

Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário
–
SISBAJUD
;

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
–
RENAJUD
;

Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso
–
ANOREG
;

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
–
CNIB
;

Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos
–
SNIPER
;

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
–
CCS
;

Ocorre que, após a realização das referidas pesquisas, não foi localizado qualquer patrimônio em nome de GILSON DE SENA COSTA
.

Seguindo essa linha de raciocínio, é certo que o juiz poderá determinar a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à garantia do cumprimento da ordem judicial
.

No entanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se verifica qualquer indício de tentativa de ocultação de bens ou ativos por parte do devedor, o qual aparenta não possuir patrimônio registrado em seu nome, razão pela qual tais medidas revelam-se desproporcionais, assumindo caráter meramente punitivo, e não coercitivo.

Desse modo, a decisão proferida pelo juízo a quo está em conformidade com o disposto no art. 139, inciso IV, c/c o art. 8o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que compete ao magistrado aplicar as medidas executivas que entender mais eficazes para assegurar o cumprimento da obrigação, desde que respeitados os direitos fundamentais do executado e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, têm-se

posicionado
este e.
Tribunal
de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE SEQUESTRO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
INVIABILIDADE .
MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR. ART. 5, XV, DA CF/88. DECISÃO
MANTIDA .
RECURSO DESPROVIDO. “A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa
a
aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/
88 .
O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual
patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.” (TJ-MT - AI: 10187188420198110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027154-
90 .
2023.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PERDAS E DANOS – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE PESQUISAS PELO SISTEMA CNIB - POSSIBILIDADE - MEDIDA QUE VISA SIMPLIFICAR E
AGILIZAR
A BUSCA DE BENS APTOS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SUSPENSÃO DE CNH E RETENÇÃO DE PASSAPORTE – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR – EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central
Nacional de Indisponibilidade de
Bens –CNIB
, encontra respaldo legal no Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual.
2 .
“A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio
expropriável
, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)” (STJ – 3a Turma –
REsp
1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019,
DJe
26/04/2019).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017406-
34 .
2023.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante
o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Hipótese na qual as medidas coercitivas requeridas pelo recorrente são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais da executada e não à satisfação do débito.

(TJ-MT - AI: 10120246020238110000, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023)
.

À vista do
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo-se
incólume
a
decisão
recorrid
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025